Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-05.2020.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000722-05.2020.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA SANTOS GAMA

Advogado(s)
:
TAINAR BORGES DA SILVA CALASANS, JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, ORISVALDO SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO SEGURANÇA. OMISSÃO. REITERAÇÃO DA VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO RECO
NHECIDA.
RECURSO

PROVIDO
.
SENTENÇA ANULADA.

A lei 12.016/2009 que disciplina o Mandado de Segurança estabelece que há prazo de decadência de 120 dias para a impetração do mandamus, contando-se esse prazo a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

A tese do apelante é de que a contagem decadencial, no presente caso, inicia-se na última vez em que recebeu uma data para assinar o termo de posse, que foi em 06 de julho de 2020.

Pela análise dos documentos apresentados, verifico que a impetrante foi aprovada em 3º lugar no concurso público do Município de Ribeira do Amparo, para o cargo de Auxiliar Administrativo, nas vagas ofertadas pelo edital nº 01/2012. A impetrante foi convocada em 01/07/2019 e entregou documentos necessários para a posse no dia 10/06/2019 (ID 14888603). Todavia, sua posse nunca ocorreu, havendo omissão reiterada da Administração Pública na realização da posse.

Trata-se, no caso, de situação em que a Administração Pública é omissa quanto à posse da impetrante. Em casos de omissão, não se configura a decadência do prazo de impetração do Mandado de Segurança, conforme jurisprudência do STJ. Precedentes.

Em que pese o art. 1.013, §4º do CPC possibilitar o julgamento de mérito quando o tribunal reformar sentença que reconheça a decadência, no caso em apreço, verifico que a sentença foi proferida antes da triangularização da relação processual. A aplicação da teoria da causa madura a esse julgamento poderia implicar violação ao contraditório e a ampla defesa, sendo necessário o retorno dos autos à origem para o julgamento da causa.

Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000722-05.2020.8.05.0058
, em que figuram como apelante
KATIA SANTOS GAMA
e como apelada
MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.